Tribunal: STF
Processo: RE 1178027
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo. 
    A parte agravante defende a validade da tributação, uma vez que a importação ocorreu em período posterior a Lei Complementar 114/2002. Torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso. A pretensão recursal merece prosperar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.221.330, fixou a seguinte tese: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”. 
    No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos se dá a partir da vigência da lei complementar geral. 
    O acórdão recorrido, ao não admitir a incidência do tributo, não está alinhado com a orientação desta Corte. 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada, e, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). Julgo prejudicado o agravo interno.”
    A parte embargante sustenta que: (i) “a decisão acabou sendo omissa, em virtude de que o voto vencedor no julgamento do RE 1.221.330 incorreu em diversos erros de procedimento e omissões, o que enseja como consequência na inaplicabilidade erga omnes do seu ratio decidendi”; (ii) “É equivocada a abordagem da questão a partir da consideração de que a Lei 11.001/01 teria eficácia contida, pois tal raciocínio só seria possível se fosse superada a questão de sua invalidade”.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Restou claro na decisão embargada que: (i) O Plenário do STF, ao apreciar o RE 1.221.330, fixou a seguinte tese: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”; (ii) No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos se dá a partir da vigência da lei complementar geral; (iii) O acórdão recorrido, ao não admitir a incidência do tributo, não está alinhado com a orientação desta Corte. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de setembro de 2020,
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator